Tribunal: TJSP
Processo: 2368265-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, homologando a avaliação dos imóveis penhorados, deferiu a alienação deles em leilão judicial. Inconformismo do executado, alegando excesso de penhora. Desacolhimento. Quota-parte pertencente ao agravante que corresponde a 16,666% dos referidos bens. Imóveis que podem ser vendidos por valor menor ao da avaliação, mas respeitando o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, homologando a avaliação dos imóveis penhorados, deferiu a alienação deles em leilão judicial. Inconformismo do executado, alegando excesso de penhora. Desacolhimento. Quota-parte pertencente ao agravante que corresponde a 16,666% dos referidos bens. Imóveis que podem ser vendidos por valor menor ao da avaliação, mas respeitando o que dispõe o art. 843, § 2o, do CPC. Diante do valor do crédito exequendo, não se vislumbra excesso de penhora. Acerca do imóvel objeto de discussão em recurso de apelação, sendo este julgado, não há mais que se falar em efeito suspensivo com base no art. 1.012, 'caput', do CPC. Venda de vaga de garagem que deve observar o que diz o art. 1.331, § 1o, do Código Civil. Recurso não provido, com observação.

AGRAVO INTERNO. Pronunciamento que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo. Inconformismo do recorrente, insistindo na pretensão deduzida. Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o interno. Recurso prejudicado.